Tribunal: STF
Processo: RE 1595324
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 2295):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO RENITÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC E SÚMULA 182/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESCABIMENTO. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO E FLAGRANTE PREPARADO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO CONTROLADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI N. 12.850/2013. REGULARIDADE DA DILIGÊNCIA. FINALIDADE DA NORMA ATINGIDA. AFERIÇÃO DE OCORRÊNCIA INDEVIDA. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICOPROBATÓRIO. PROCEDIMENTO SUBMETIDO À CHANCELA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. TESES ABSOLUTÓRIAS, ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECONHECIMENTO.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente LUIZ JOSÉ DE BRITO foi condenado pela prática do crime previsto no art.89 c/c art.99, §1º, da Lei nº8.666/1993 (dispensa ilegal de licitação), bem como pelos delitos tipificados no art.317, §1º, do Código Penal (corrupção passiva), no art.317, §1º, c/c art.29 do Código Penal, no art.93 da Lei nº8.666/1993 (fraude a procedimento licitatório), no art.90 c/c art.99, §1º, da Lei nº8.666/1993, além dos crimes de corrupção ativa (art.333 do Código Penal), tráfico de influência (art.332, parágrafo único, do Código Penal), usurpação de função pública (art.328, parágrafo único, do Código Penal) e organização criminosa (art.2º, §4º, II, da Lei nº12.850/2013), sendolhe imposta, ao final, a pena total de 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, cumulada com 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de detenção, além de pena de multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.
O réu interpôs Recurso Especial, o qual teve seu provimento negado pelo STJ (Docs. 2.208  e 2.295).
Inconformado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao agravo regimental interposto nos autos do AREsp 2.069.660/PR, sustentando violação a diversos preceitos constitucionais (Doc. 2.339).
Nas razões recursais, alega ofensa aos arts. 5º, incisos LIV, LV, XII e LIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando, em síntese, a nulidade das provas obtidas por meio de ação controlada realizada sem autorização judicial prévia, bem como a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa.
Sustenta que a denominada ação controlada foi implementada e executada com violação à cláusula da reserva de jurisdição, uma vez que envolveu gravações ambientais e ingerência direta do Ministério Público em direitos fundamentais sem prévia autorização judicial, configurando afronta ao devido processo legal, ao sigilo das comunicações e às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Argumenta, ainda, que a investigação e as condutas imputadas ao recorrente estariam inseridas em contexto eleitoral, relacionadas ao financiamento de campanha e à projeção política, o que atrairia a competência da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 35, inciso II, do Código Eleitoral e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da competência para julgamento de crimes eleitorais e conexos.
Subsidiariamente, defende que, mesmo afastada a natureza eleitoral, não haveria interesse direto da União, porquanto os recursos envolvidos teriam origem estadual ou municipal, o que afastaria a competência da Justiça Federal e atrairia a competência da Justiça Estadual.
Alega, por fim, que a manutenção da competência da Justiça Federal viola o princípio do juiz natural, uma vez que afastou, sem fundamento idôneo, os ramos jurisdicionais constitucionalmente competentes para o feito.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, para que sejam reconhecidas as violações constitucionais apontadas, com a consequente declaração de nulidade da ação controlada, o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal, a remessa dos autos ao juízo competente (Justiça Eleitoral ou, subsidiariamente, Justiça Estadual), bem como a anulação dos atos decisórios praticados ou, alternativamente, a reavaliação da dosimetria das penas à luz do princípio da proporcionalidade.
O STJ negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais o inadmitiu aos fundamentos de que eventual ofensa à Constituição seria indireta e (ii) incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 2.360).
No agravo, o recorrente refuta os óbices processuais (Doc. 2.369).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (eDoc. 2.339):	

III – REPERCUSSÃO GERAL 
A controvérsia em exame transcende o interesse subjetivo do recorrente e possui relevância jurídica, política e social, em consonância com o art. 102, §3º, da CF/88. 
O Supremo Tribunal Federal já reconheceu repercussão geral em temas correlatos, como: - Tema 990/STF: competência da Justiça Eleitoral para julgamento de crimes eleitorais e conexos; - Tema 280/STF: limites da admissibilidade da prova ilícita e suas consequências no processo penal. 
O presente caso exige definição da Suprema Corte acerca de dois pontos centrais: (i) a necessidade de autorização judicial prévia para ações controladas que atingem direitos fundamentais; e (ii) a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar ilícitos de natureza eleitoral e conexos. Tais questões impactam diretamente milhares de processos penais em curso, influenciando a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência.
 
Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que superado esse óbice, no caso dos autos, o STJ manteve a condenação do acusado, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 2.295):

Não merece acolhida a pretensão do agravante. A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua utilização como forma de expressar a insatisfação com o decisum ora questionado, na tentativa de rediscutir a matéria rechaçada. 
Com efeito, esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe 10/12/2019). 
De início, em relação à alegação de afronta à competência da Justiça Eleitoral, verifica-se que a parte agravante não enfrentou, de maneira adequada, os fundamentos lançados às fls. 9.447 e 9.712/9.713, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula 182/STJ, aplicável por analogia. 
Além do mais, disse e repito: a referida tese não foi lançada nas razões do recurso especial (fls. 7.918/7.935), tendo sido levantada somente nas razões do primeiro recurso integrativo, traduzindo inovação recursal, o que é inadmissível, segundo a jurisprudência desta Corte Superior (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582 /SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025).
 Também não prospera a alegação de afronta à competência da Justiça Estadual.
No caso, a competência da Justiça Federal foi firmada com base nos elementos de prova constantes dos autos, tendo as instâncias ordinárias ressaltado que a satisfação das obrigações decorrentes das contratações almejadas por intermédio dos procedimentos que constituem objeto da denúncia seria ou foi feita com recursos municipais, estaduais e federais, estando provado nos autos que as contratações almejadas pela Fundação Municipal de Saúde – FMS tinham como dotação orçamentária verbas oriundas do Ministério da Saúde (fls. 3.850/3.851 e 7.151 /7.152). 
Assim, considerando que o esquema atingiu receitas e recursos oriundos do Governo Federal, a ponto de causar prejuízos aos cofres públicos federais, a competência da Justiça Federal é inquestionável, não havendo, portanto, nulidade a ser declarada.,
 A propósito: AgRg no HC n. 802.142/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025. Quanto à alegação de nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em razão da falta de intimação para a sessão de julgamento do recurso de apelação, verifica-se que o agravante não enfrentou os fundamentos da decisão agravada, de ausência de prequestionamento do art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei 11.419/2016 e de incidência das Súmulas 280 e 399/STF, atraindo, com isso, o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e o óbice da Súmula 182/STJ, quanto ao ponto (AgRg no REsp n. 2.042.784/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 
No tocante à alegação de ocorrência de flagrante preparado, incide, novamente, o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e a Súmula 182 /STJ, considerando que a parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada, de incidência da Súmula 284/STF (fl. 8.910).
[...]
Nesse contexto, a análise sobre a eventual ocorrência de uma ação controlada indevida, como alegado, ou mesmo de irregularidade na obtenção das provas, com o propósito de modificar o entendimento da Corte de origem, exigiria um reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 
Afora isso, reforço o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que não há falar em obrigatoriedade de prévia autorização judicial para que a polícia investigue a ocorrência de condutas supostamente delitivas, mormente quando se trata de mera observação e monitoramento da movimentação do suspeito para constatar a prática do crime, muito menos em prazo certo para a duração da medida (AgRg no RHC n. 203.030/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025).
[...]
E, novamente, reafirmo que, diante das conclusões do Tribunal de origem, não há falar em aplicação do princípio da consunção, pois ficou comprovado que o crime de corrupção ativa foi praticado com desígnio autônomo, considerando que a oferta de vantagem não teve nenhuma relação direta com os crimes licitatórios, não havendo falar em bis in idem, estando o entendimento do Tribunal Regional em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior (AgRg no HC n. 959.838/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025). 
Nesse passo, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ (AREsp n. 2.798.592/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 7/5/2025).
 Em face da ausência de qualquer elemento capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente recurso.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPERAÇÃO “DUPLA FACE”. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA DENÚNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. QUEBRA DE SIGILO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução pena; (c) incidem ao caso a Súmula 279 desta CORTE, bem como os Temas 182 e 660 da Repercussão Geral e (d) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. III. Razões de decidir 4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que a superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a ação penal, conforme precedentes. 6. No caso concreto, a interceptação telefônica foi autorizada judicialmente, respeitando o prazo legal de quinze dias, sendo desconsideradas as mensagens obtidas fora do período ou de terminais não autorizados; as defesas tiveram acesso integral às mídias, inexistindo violação ao devido processo legal. 7. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 8. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 9. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes. 10. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” IV. Dispositivo e tese 11. Agravo a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, incisos IV, XII, XXXIX, LIV, LVI e XLVI; art. 102, §3º; CPP, arts. 41, 386, III, 69 e 71; CP, arts. 59, 297, 298, 304, 311, 334, 180 e 288; Lei nº 9.296/1996, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 26.04.2016; STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660; STF, AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182; STF, RHC 117.988, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; STF, ARE 1087976 AgR-ED-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 10.04.2023. (ARE 1563772 ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10/12/2025)

 Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente